Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723263-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FIGUEIRA GOUVEIA PINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA FIGUEIRA GOUVEIA PINHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de indenização por danos materiais n. 0702201-58.2024.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PABLO HENRIQUE RODRIGUES GOUVEIA e de ADRIANA FIGUEIRA GOUVEIA PINHO, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva em desfavor da ré ADRIANA, e indeferira a produção de prova testemunhal. A ação originária, cuja causa de pedir é de ressarcimento ao erário por colisão de condutor supostamente embriagado com viatura da PMDF, encontra-se em momento de saneamento processual. Em suas razões recursais (ID. 72756058) a agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação judicial. Assevera ter preenchido a documentação de transferência do veículo e informa tê-la entregado ao segundo réu para regularização administrativa junto ao DETRAN. Complementa que o artigo 1.297 do Código Civil estabelece que a propriedade da coisa móvel se transfere pela tradição, fato que, concretamente apurado, pode ser confirmando como perfectibilizado muito antes da ocorrência do sinistro ensejador da causa de pedir. Em seguida, suscita cerceamento de defesa a partir do indeferimento da produção de prova testemunhal, mencionando-o para que seja viabilizada a oitiva postulada. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja acolhida a preliminar de sua ilegitimidade passiva, bem como lhe seja deferida a produção de prova oral. Preparo dispensado, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 239316751). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, não prevê a admissibilidade para as situações de manutenção do litisconsorte no polo passivo, tampouco para o indeferimento da prova testemunhal. As duas situações são igualmente desprovidas de urgência, e devem ser suscitadas em sede de preliminar de recurso de apelação, como será adiante fundamentado. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o pedido de forma imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a questão versa sobre a manutenção de litisconsorte no polo passivo da ação judicial, bem ainda relativamente ao indeferimento da prova testemunhal postulada – sob alegação de cerceamento de defesa. Desta forma, estar-se-á diante de suposta legitimada que, ao final da instrução processual, e prolatada a eventual sentença, poderá arguir a inadequação do seu enquadramento como litisconsorte, nos termos da teoria da asserção, quando da interposição de eventual apelação cível. Seria outra a situação caso se tratasse de exclusão de litisconsorte, que se enquadra perfeitamente ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Neste cenário, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do CPC, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo.1 Em relação ao indeferimento da prova pericial, também não há qualquer urgência, uma vez que o questionamento relativo ao suposto cerceamento de defesa é matéria típica de suscitação em sede de preliminar de recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, caso as questões não sejam examinadas no agravo de instrumento, não há risco de perecimento do direito a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Sobre o tema, indico julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: Acórdão 1743711, 07137132920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que as questões poderão ser eventualmente debatidas e examinadas em preliminar de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 12:58:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora